Tribunal: STF
Processo: ARE 1405725
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PARA FINS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO FORMULADO DIRETAMENTE A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO NA ORIGEM. 



    MÉRITO. PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVEL INSTITUTO. INVIABILIDADE DE REMESSA DO FEITO À ORIGEM PARA PROPOSITURA DA REFERIDA BENESSE, CONFORME ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO ADOTADO POR ESTA CORTE. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA DE FORMA INCONTESTE A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TESTE DE ALCOOLEMIA QUE APONTA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. RELATOS JUDICIAIS DESTAS TESTEMUNHAS QUE, APESAR DE NÃO SE RECORDAREM DETALHADAMENTE, RECONHECEM SUAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS DA FASE INVESTIGATÓRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SE PERFAZEM SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. ADEMAIS, CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INDICIÁRIA DE QUE TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA NAQUELA OPORTUNIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A FIM DE QUE ESTA SEJA APLICADA DE ACORDO COM O MÍNIMO NACIONAL DA ÉPOCA DOS FATOS, À LUZ DA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM AS DISPOSIÇÕES ATINENTES À MULTA (§ 1º DO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUANTO AO PARÂMETRO QUESTIONADO. SENTENÇA QUE TAMBÉM SILENCIA A RESPEITO DO TEMA. LACUNA LEGISLATIVA QUE DEVE SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. DECISUM REFORMADO NO PONTO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em acórdão cuja ementa é a seguinte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECLAMO, EM SEDE DE ACLARATÓRIOS, VISANDO PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO VERGASTADO QUE EXTERNOU DE MANEIRA FUNDAMENTADA O DESACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA INVOCADA NO PRETÉRITO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5°, XL, da Constituição Federal, pelo fato da decisão recorrida “não permitir a retroatividade do art. 28-A inserido no CPP”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



     



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte até aqui prevalente, no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). 



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. Soberania desta suprema corte para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 



    5. Pleito de análise de eventual viabilidade de acordo de não persecução penal. A orientação deste STF é no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes. 



    6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.410-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2022)



    Destacam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022; RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021; ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021; ARE 1.406.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2022; e ARE 1.374.064-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2022.



     Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente